Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-18.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000958-18.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

APELADO: MARIOSDETE MOREIRA SILVA SUASSUNA

Advogado(s)
:
ANNA CARLA TEIXEIRA ARAGAO AGUIAR

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença proferida pela 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Mariosdete Moreira Silva Suassuna, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de débito relativo ao consumo que ultrapassasse a média histórica de 4 m3; b) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, assegurando o fornecimento regular de água à residência da autora; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. A sentença também impôs à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A controvérsia teve origem na emissão de fatura de maio de 2021 com cobrança de consumo de 256 m3 — muito acima da média habitual da unidade consumidora — e posterior suspensão do serviço.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água, materializada por cobrança manifestamente desproporcional à média de consumo da unidade e posterior corte no fornecimento, bem como a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Configura-se relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.
4. O histórico de consumo da autora demonstrava média de 3 a 4 m3 mensais, sendo desproporcional a cobrança de 256 m3 em um único mês. A ré não apresentou prova técnica que atestasse a regularidade da medição ou ausência de falha no hidrômetro, descumprindo o ônus probatório (CPC, art. 373, II).
5. A interrupção de serviço essencial em razão de cobrança irregular configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e da Terceira Câmara Cível do TJBA.
6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional, considerando-se os parâmetros da jurisprudência e as peculiaridades do caso concreto, não havendo razão para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“É indevida a cobrança de consumo de água em valor significativamente superior à média histórica do usuário, sem prova técnica idônea que comprove a regularidade da medição.”

“A interrupção de fornecimento de água decorrente de cobrança abusiva caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.637.054/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.250.405/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/02/2021; TJBA, Apelação Cível nº 8005303-37.2019.8.05.0039, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, DJe 03/08/2023; TJBA, Apelação Cível nº 8012391-89.2020.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, DJe 15/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000958-18.2022.8.05.0112
em que figuram como parte recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e parte recorrida
MARIOSDETE MOREIRA SILVA SUASSUNA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 31 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator